Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIANÇA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, como medida extrema, exige a demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, art. 312, motivo pelo qual não basta a mera menção à gravidade abstrata dos crimes imputados.
2. Indícios de participação do paciente em negociações informais envolvendo veículos com pendências financeiras não evidenciam, na fase em que se encontra o processo originário, liderança ou papel relevante em organização criminosa estruturada, revelando atuação pontual e de menor importância.
3. A gravidade abstrata dos crimes imputados não justifica a segregação preventiva, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto e atual, o que não se verificou.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente para atender às finalidades do processo (CPP, art. 319).
5. A necessidade de prestação de fiança subsiste para assegurar o cumprimento das finalidades previstas no CPP, art. 336, mediante observância da capacidade econômica do paciente e da complexidade dos fatos apurados, bem como da preservação dos interesses das vítimas e da garantia da efetividade da aplicação da lei penal.
6. Medidas cautelares alternativas, aliadas à fiança arbitrada, são suficientes para mitigar riscos decorrentes da soltura, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.
7. Ordem parcialmente concedida para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante pagamento da fiança arbitrada e cumprimento cumulativo das medidas cautelares impostas.